Tribunal: TCU
Processo: 007.970/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em razão de irregularidades diversas ocorridas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea/SP)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Francisco Yutaka Kurimori, contra o Acórdão 740/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da deliberação ao recorrente e demais interessados.